Tribunal: TJDFT
Processo: 0721674-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ASTREINTES. FIXAÇÃO EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. EXTINÇÃO POSTERIOR DO PROCESSO. PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL. MANUTENÇÃO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 537 DO CPC.
1. Extinto o processo sem resolução do mérito ante a perda superveniente do interesse processual, é cabível a cobrança da multa diária fixada em antecipação de tutela, hipótese distinta daquela em que há julgamento de improcedência do pedido.
2. Diante do arbitramento de multa desproporcional e incompatível com a obrigação, é viável sua redução, nos termos do art. 537, § 1o do CPC, para que melhor se adeque ao caráter pedagógico/punitivo/preventivo da medida. Nos termos do art. II do mesmo dispositivo, a redução pode abranger tanto as multas vincendas, quanto as vencidas.
3. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso.
4. Considera-se prejudicado o agravo interno cujo único objetivo é desconstituir decisão que deferiu, parcialmente, os efeitos da tutela em sede de agravo de instrumento.
5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.